Tribunal: TJSP
Processo: 1062974-89.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
COMPRA E VENDA. Ação que visa à indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência parcial dos pedidos. Preliminar de cerceamento do direito de produzir provas acolhida. Autora adquiriu cosmético das empresas rés que teria causado reação alérgica. Julgamento antecipado do pedido sem que fosse dada oportunidade para a produção de provas, regularmente requerida por ambas as partes.

Ementa:
COMPRA E VENDA. Ação que visa à indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência parcial dos pedidos. Preliminar de cerceamento do direito de produzir provas acolhida. Autora adquiriu cosmético das empresas rés que teria causado reação alérgica. Julgamento antecipado do pedido sem que fosse dada oportunidade para a produção de provas, regularmente requerida por ambas as partes. Necessidade de reabertura da instrução processual. Sentença anulada. RECURSO DAS RÉS PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062974-89.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
AGATHA CANDICE DE SENA PELLEGRINI (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados/apelantes AVON INDUSTRIAL LTDA e AVON COMESTICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso das rés e julgaram prejudicado o recurso da autora., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062974-89.2019.8.26.0002 -Voto no 12.101
2
VOTO N° 12.101
COMPRA E VENDA. Ação que visa à indenização por
danos materiais e morais. Sentença de procedência parcial
dos pedidos. Preliminar de cerceamento do direito de
produzir provas acolhida. Autora adquiriu cosmético das
empresas rés que teria causado reação alérgica. Julgamento
antecipado do pedido sem que fosse dada oportunidade para
a produção de provas, regularmente requerida por ambas as
partes. Necessidade de reabertura da instrução processual.
Sentença anulada. RECURSO DAS RÉS PROVIDO.
PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra
r. sentença proferida a fls. 284/292, que julgou procedentes em parte os
pedidos para condenar as rés ao pagamento de indenização por danos
materiais, nos valores de R$ 230,00 e R$ 800,00, e ao pagamento de
indenização por danos morais, no valor de R$ 500,00. Sucumbentes,
condenou as demandadas ao pagamento das custas e despesas
processuais, fixados os honorários de advogado em R$ 1.000,00.
Inconformada, a autora apela a fls. 294/301,
oportunidade em que requer a majoração do valor da indenização por
danos morais para R$ 10.000,00 e do valor dos honorários de advogado
para 20% do valor da condenação.
As rés apelam a fls. 302/322 e arguem preliminar de
cerceamento do direito de produzir provas. Quanto ao mérito, afirmam
que a autora não comprovou a existência de defeito do produto. Assim,
não há se falar no pagamento de indenização por danos morais ou
materiais. Pleiteiam, ainda, a redução do valor dos honorários de
advogado. Diante do exposto, requerem a reforma da r. sentença, bem
como a inversão do ônus da sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062974-89.2019.8.26.0002 -Voto no 12.101
3
Contrarrazões a fls. 336/348.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Os recursos de apelação preenchem os requisitos
previstos nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente dos seus incisos II e
III, ambos do Código de Processo Civil. Foram trazidos à baila os
fundamentos de fato e de direito do inconformismo, permitindo o seu
conhecimento.
Acolho a preliminar de cerceamento do direito de
produzir provas.
Quando do oferecimento da contestação (fls. 68/82),
as empresas rés requereram a produção de prova testemunhal e pericial
(médica e química), a fim de demonstrarem a existência de defeito do
produto.
Referido pedido foi reiterado a fls. 280/281,
oportunidade em que as recorrentes especificaram a prova que
pretendiam produzir.
A prova pericial foi, também, requerida pela autora
(fls. 282/283).
Vale destacar que a demandante ajuizou ação no
Juizado Especial. A r. sentença julgou extinto o processo, sem resolução
de mérito, sob o argumento de que era necessária a realização de
“perícia complexa, a qual se mostra incompatível com o rito da Lei
9.099/95” (fls. 38/39).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062974-89.2019.8.26.0002 -Voto no 12.101
4
O ônus da prova é da parte ré no que diz respeito à
demonstração de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito
da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.
Quanto ao julgamento antecipado do pedido, Daniel
Amorin Assumpção Neves ensina que “a melhor doutrina lembra que o
juízo de primeiro grau não é o único órgão julgador, visto que o
processo poderá ser julgado em sede de apelação. Em razão disso, o
juiz de primeiro grau deve evitar dois erros; indeferir provas pertinentes
porque já se convenceu em sentido contrário ou ainda indeferir provas
porque, em seu entender, a interpretação do direito não favorece o
autor. Nesses casos, a interrupção abrupta do processo, sem a
realização de provas, constitui cerceamento de defesa, gerando a
anulação da sentença e dispêndio desnecessário de tempo e de
dinheiro” (Manual de direito processual civil volume púnico, 8a ed,
Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pp. 622).
Desse modo, era imprescindível a produção de prova
pericial.
Somente após a realização da prova técnica é que se
poderá verificar, com exatidão, a alegação da autora no sentido de que o
uso do cosmético provocou a reação alérgica.
Assim, é de rigor a anulação da r. sentença.
Uma vez que foi dado provimento ao recurso, não
há se falar na majoração dos honorários recursais.
Prejudicada a análise do recurso de apelação
interposto pela autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062974-89.2019.8.26.0002 -Voto no 12.101
5
Diante, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO AO
RECURSO DAS RÉS, para reconhecer a preliminar de cerceamento do
direito de produzir provas e anular a r. sentença, determinando o retorno
dos autos a primeiro grau para prosseguimento do feito, sobretudo para a
realização da prova pericial regularmente requerida. PREJUDICADO
O RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora